Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-17.2020.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
10/02/2022
Número: 0600301-17.2020.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 05/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600301-17.2020.6.16.0106
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600301-17.2020.6.16.0106 que julgou procedente os pedidos iniciais, decretando a inelegibilidade
de Celso Ribeiro dos Santos e Geraldo Ieni, determinando a cassação da diplomação de Geraldo
Ieni, e a condenação do candidato/representado ao pagamento de multa, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
por abuso de poder econômico cumulada com Representação por captação ilícita de sufrágio,
interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Geraldo Ieni e Celso Ribeiro dos Santos,
conhecido como Gaúcho do Mercado Avenida, com fulcro no art. 129, II e IX, c/c o art. 14, § 9º,
ambos da CRFB/88; no art. 72 c/c o art. 78, ambos da Lei Complementar Federal nº 75/93; no art. 22,
caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90; e art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, alegando que Geraldo
Ieni se candidatou e se elegeu ao cargo de Vereador em Cândido de Abreu/PR, nestas eleições de
2020, filiado ao PL, com 262 votos. Aduz que, por meio da Notícia de Fato nº MPPR -
0025.20.000310-8 foi diligenciado acerca da notícia de compra de voto realizada pelos investigados
a moradores do Bairro denominado "Costa Azul" pertencente a Cândido de Abreu, documentada
em gravação. Transcrição: "[...] Gaúcho: "Daí o restante vocês organizam bem certinho, aqui na tua
casa tem mais 4 votos?" Eleitor: "tem dois da minha irmã e da mãe" Gaúcho: "Daí você faz uma
relaçãozinha lá, você vota aonde?" Eleitor: "Lá no Ary Borba" Gaúcho: "E você?" Eleitor:"Hélio
Marques" Gaúcho: "Qual seção?" [risadas] Gaúcho: "Se for na 59 tem que aparecer dois votos
porque eu voto na 59" [..]"[...] que está ganho, piazada vocês sabem o que acontece depois né e daí
tipo o Geraldo vai está à disposição ali, o que precisar chega junto" [...]Gaúcho: "Piazada e ajuda!!
eu pra mim se eu tivesse 100 reais no bolso hoje eu estava sossegado" [Risadas] [...]". Transcrição
do depoimento de Dirce Cavajoni ao MPE: "[...]Dirce: O Geraldo e o Gaúcho foram na minha casa
para comprar votos. Promotora: Os dois? Dirce: Os dois. Promotora: Foi nessa eleição? Dirce: Foi
nessa eleição. Foi no dia... no feriado do dia 02 de novembro.[...]". Alega que Geraldo e Celso, em
período eleitoral e em parceria, pelo menos em duas oportunidades, compraram votos na
residência de Dirce Cavajoni (de pelo menos onze pessoas, quais sejam, Dirce, Claudinei, Janaina,
David, Tatiane, Lisandro; Marcelo, Celso, Fernanda, Marli, Edimara, Valdinei), através do mesmo
modus operandi: entrega de santinhos de Geraldo Ieni acompanhados de uma nota de R$ 100,00,
em troca do voto. Além disso, há indícios da ocorrência de fatos análogos nas localidades
Ubazinho 2, Pinhal e Sabugueiro. Aduz também que há sérios indícios da prática de abuso de
poder econômico para fins eleitorais; pedido de tutela antecipada recursal; Gerador Cadeia -
Cândido de Abreu PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERALDO IENI (RECORRENTE)
ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO DE FREITAS VASCO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
725
10/02/2022 10:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.354

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600301-17.2020.6.16.0106 –
Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: GERALDO IENI
ADVOGADO: ANA CAROLINA VIDAL DE SOUZA - OAB/PR94022
ADVOGADO: RICARDO DE FREITAS VASCO - OAB/PR37377-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
EMBARGADO: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR0048961
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. As matérias reputadas como omissas e contraditórias pelo embargante foram
devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.

2.De acordo com o Art.1.0015 do Código de Processo Civil, é possível o reconhecimento do
prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração, mormente
quando as teses de defesa foram, ainda que implicitamente, rechaçadas quando do
julgamento da matéria de fundo

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 42877725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO IENI, em face
do Acórdão nº 59.797 que deu provimento ao Recurso Eleitoral interposto por Celso
Ribeiro dos Santos e parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, julgando
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral para, afastando a
configuração de abuso de poder econômico, manter a condenação por captação ilícita de
sufrágio praticada por Geraldo Ieni e reduzir a multa aplicada ao valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

O embargante alegou, em síntese, a presença de contradições, decorrentes
(a) da divergência entre os depoimentos testemunhais, vez que a decisão menciona
expressamente a dissonância dos depoimentos testemunhais e (b) da afirmação do
reconhecimento da identificação dos interlocutores na gravação, em razão da ausência de
imagens. Ainda, alegou omissões resultantes (c) da utilização de prova ilícita, consistente
em gravação de áudio obtida sem autorização judicial e desprovida de imagens, (d) do
reconhecimento de gravação ambiental e depoimento testemunhal de pessoa vinculada a
grupo político adversário, conforme comprovado pelos documentos juntados após a
interposição do recurso eleitoral e (e) da ausência de análise da aplicação indevida dos
efeitos da revelia, vez que sustentou a impossibilidade de reconhecimento da revelia em
sede de AIJE, em face do interesse público, e o error in judicando pelo magistrado a quo.

Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos com a
superação das omissões e das contradições apontadas para, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, reformar a decisão e possibilitar novo julgamento ou, não sendo esse o
entendimento, prequestionar a matéria infraconstitucional, com fulcro no artigo 1025 do
Código de Processo Civil (ID 42726401).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos (ID 42837692).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
Num. 42877725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta suposta contradição relativamente à admissão dos
depoimentos testemunhais (a) quando a própria decisão menciona expressamente
alguma dissonância entre os depoimentos, bem como, decorrente da afirmação da
identificação dos interlocutores na gravação (b), quando ausente imagens dos
interlocutores.

Pois bem. Das razões dos embargos extrai-se que o investigado apresenta
verdadeira insurgência quanto à interpretação da prova produzida, sem, contudo, indicar
contradição no acórdão embargado.

Relativamente ao ponto, a decisão consignou, especificamente, as razões de
seu convencimento em relação ao depoimento da testemunha Dirce Cavajoni. Vejamos:

“(...)

Conquanto o áudio juntado pelo MPE à peça inicial não tenha sido submetido à perícia
técnica, conclui-se que ele serviu como início de prova à notícia de fato e, posteriormente,
foi corroborado pela prova testemunhal produzida.

A referida gravação, realizada pela testemunha Dirce Cavajoni, registra a conversa
entabulada pelos recorrentes na reunião realizada em sua residência:

"1º homem: ...aqui na sua casa vai quatro votos?

1ª mulher: ...um, dois da minha irmã (inaudível);

1º homem: faz uma relaçãozinha... você vota onde?

2º homem: lá no Ari Borba (quase inaudível);

1º homem: E você?

1ª mulher: (inaudível);

1º homem: em qual secção?

Num. 42877725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

1ª mulher: ahhh agora não sei a seção (quase inaudível);

1º homem: Ah se for a 59 é pra ser dois votos, eu voto na 59;

1ª mulher: Acho que é o 6, na seção 6;

1º homem: E você?

2º homem: na 67?

1º homem: Fica onde?

2º homem: Ari Borba

1º homem: E você... (fulano)?

3º homem: Pavilhão.

1º homem: E você?

2ª mulher: 13... (inaudível)

1º homem: ... aí já vai me dar uma pancada de voto... (inaudível)... aí vocês ajeitam aqueles
outros lá... é uma mãozinha que está dando... eles sabem o que acontece depois, e daí tipo
o Geraldo, ele vai estar à disposição aí (inaudível), se precisar, chega junto... (pessoas
falando ao mesmo tempo)...pra mim, se eu tiver ‘cenhão’ (sic) no bolso (inaudível) ...risadas
(02min25s)... você trabalha tipo por dia, piá e chega no final do mês está devendo tudo....”
(02min34s)."

Embora os recorrentes afirmem que não é possível identificar quem são os interlocutores
do diálogo supratranscrito, as testemunhas inquiridas, tanto na fase extrajudicial, quanto em
juízo, reconheceram ser a conversa travada com os recorrentes Celso e Geraldo.

A prova testemunhal, por sua vez, conquanto apresente alguma divergência quanto às
datas e alguns poucos detalhes das reuniões realizadas, demonstra a prática da captação
ilícita de sufrágio. (...).” (g.n.)

Observa-se que a decisão embargada, conquanto tenha mencionado a
ocorrência de alguma divergência nos depoimentos testemunhais quanto às datas das
reuniões e em alguns poucos detalhes, expressamente consignou que extraiu seu
convencimento da integralidade do conjunto probatório, não comprometido por
divergências irrelevantes, transcrevendo os trechos elucidativos dos depoimentos,
conforme consignou: “As razões para a condenação dos investigados encontram-se
fundamentadas no conteúdo dos depoimentos das testemunhas”.

Nesse mesmo contexto, ainda que ausente imagens dos interlocutores da
conversa (c), a integralidade da prova testemunhal confirmou sua identidade e isso
significa que 7 (sete) pessoas presentes, ao menos em uma das reuniões, afirmaram se
tratar da pessoa do candidato Geraldo Ieni, fato suficientemente descrito na decisão
embargada: “Dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo depreende-se que
restaram suficientemente demonstrados elementos aptos a configurar a captação ilícita
de sufrágio. Sete testemunhas apresentaram versões coesas e harmônicas entre si.
Num. 42877725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

Ressalvado algum pequeno detalhe relativo a nomes e datas, todas relataram a forma de
ação de Celso e Geraldo: nas reuniões marcadas na casa de Dirce, Celso entregava aos
presentes um “santinho” de Geraldo acompanhado de R$ 100,00. Na conversa que se
seguia, os presentes eram questionados acerca de seus locais de votação. As
testemunhas que compareceram à primeira reunião afirmaram que Geraldo chegou
depois na reunião, a tempo de participar da conversa, enquanto as testemunhas que
participaram da segunda reunião afirmaram que apenas Celso estava presente.”.

Assim, não se identifica qualquer contradição nas razões de convencimento
resultantes da prova testemunhal produzida, vez que o acórdão embargado as consignou
expressamente.

O embargante alega suposta omissão decorrente da admissão de prova ilícita
(d), qual seja, a gravação de áudio apresentada pelo investigante, o Ministério Público
Eleitoral.

A admissão da gravação de áudio acostada pelo Ministério Público Eleitoral
como início de prova de suas alegações, não tem o condão de embasar a interposição
dos presentes embargos, vez que a análise do conteúdo e de eventuais características de
natureza técnica ensejaria o revolvimento da matéria de fato, inadmissível nesta via
processual.

Diante das alegações do embargante, considera-se que a eventual aplicação
da Lei nº 13.964/2019 aos processos de natureza eleitoral não é matéria adstrita aos
embargos de declaração, com fulcro no art. 1022 do Código de Processo Civil e, portanto,
poderá ser suscitada pela parte no momento processual oportuno.

Outrossim, ao contrário do que alude o embargante, a decisão consignou
expressamente sua avaliação quanto à alegação de conluio entre a testemunha Dirce
Cavajoni e o grupo político adversário ao candidato investigado (d), afastando-a.
Vejamos:

“Com efeito, não há nos autos comprovação quanto à alegação dos recorrentes de que o
Sr. Henrique Pazio, em conluio com Dirce Cavajoni, teria planejado ou mesmo executado
qualquer ação em detrimento da campanha do candidato Geraldo. Note-se que, conforme
depoimento da testemunha Dirce, o Sr. Henrique não estava envolvido nas campanhas
políticas da eleição de 2020, vez que se encontrava com a saúde debilitada. Ademais, o
simples fato de o empregador de Dirce ser apoiador político de partido diverso daquele ao
qual Geraldo é filiado não permite presumir-se a existência de um flagrante preparado ou de
algo que o valha. Da conversa registrada na gravação que instruiu os autos não se observa,
em momento nenhum, que Dirce ou qualquer outro eleitor que ali estava induzia os
recorrentes. Ao contrário, a conversa era por eles dominada, de modo claro e eloquente.”

Rejeita-se a alegação de omissão, também nestes pontos.

O embargante argui omissão em razão da ausência de análise da aplicação
indevida dos efeitos da revelia (e), vez que sustentou a impossibilidade de
reconhecimento da revelia em sede de AIJE, em face do interesse público, e o error in
judicando pelo magistrado a quo.

O acórdão embargado analisou a tese de cerceamento de defesa suscitada
Num. 42877725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

pelos investigados, afastando-a, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 e
não nos dispositivos da Resolução TSE nº 22.610/TSE, que sequer foi mencionada nas
razões de recurso. Assim, a arguição de omissão no julgado quanto à aplicação indevida
dos efeitos da revelia pelo juiz a quo e a eventual atuação em error in judicando merece
ser rejeitada, vez que incabível de análise em sede de embargos.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas por
esta Corte e pretendendo a reavaliação de material probatório detalhadamente
observado, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em tempo, observa-se que o embargante apresentou documentos
posteriormente à interposição do Recurso Eleitoral (ID 42716600), os quais sequer foram
apreciados pela decisão embargada, vez que protocolizados em momento processual
Num. 42877725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

inadequado, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte Eleitoral[1], motivo pelo
qual não há o que ser analisado neste ponto.

Por fim, quanto à pretensão dos embargantes de prequestionar
expressamente os dispositivos legais apontados, tem-se por absolutamente despiciendo,
pois “para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, DJe 19/2/2015), o que foi plenamente atendido pelo acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por GERALDO IENI, e, no mérito, REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600301-
17.2020.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO
FERREIRA - EMBARGANTE: GERALDO IENI, - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANA
CAROLINA VIDAL DE SOUZA - PR94022, RICARDO DE FREITAS VASCO - PR37377-A, LUIZ
FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A RECORRENTE: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
- Advogado do(a) RECORRENTE: ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR0048961 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

[1] “Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se tratar de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Precedente desta Corte (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134,
ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).”
Num. 42877725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 10:19:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021010191843200000041851746
Número do documento: 22021010191843200000041851746